Tribunal: TJSP
Processo: 1060252-08.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campinas – Lei Municipal no 11.111/2001 e superveniente Lei municipal no 15.136/2015, a qual atualizou a planta genérica de valores – Majoração do valor venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Ilegalidade – Lançamentos nulos - Procedente em primeiro grau – Base de cálculo

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campinas – Lei Municipal no 11.111/2001 e superveniente Lei municipal no 15.136/2015, a qual atualizou a planta genérica de valores – Majoração do valor venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Ilegalidade – Lançamentos nulos - Procedente em primeiro grau – Base de cálculo corresponde ao valor venal fixado pela municipalidade, sem que tenha sido editada lei para a correspondente alteração - Ausência de previsão legal para Incidência do IPTU sobre lotes na Planta Genérica de Valores - Limitação do poder de tributar, à luz do artigo 150, inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do CTN – Violação do princípio da legalidade - Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal – Nulidade dos Lançamentos– Lançamentos que não podem ser aproveitados – Restituição devida – Iliquidez do débito, aplicação da Súmula 490 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso oficial, único interposto, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1060252-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RUBENS BRUNCEK FERREIRA e ADRIANA PAULA
PAVANI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31970
Apelação n° 1060252-08.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorridos: Rubens Bruncek Ferreira e Adriana Paula Pavani Ferreira
Interessada: Prefeitura Municipal de Campinas
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO IPTU Exercícios
de 2014 e 2015 Município de Campinas Lei Municipal no
11.111/2001 e superveniente Lei municipal no 15.136/2015, a qual
atualizou a planta genérica de valores Majoração do valor venal,
por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias -
Ilegalidade Lançamentos nulos - Procedente em primeiro grau
Base de cálculo corresponde ao valor venal fixado pela
municipalidade, sem que tenha sido editada lei para a
correspondente alteração - Ausência de previsão legal para
Incidência do IPTU sobre lotes na Planta Genérica de Valores -
Limitação do poder de tributar, à luz do artigo 150, inciso I da CF
e do artigo 97, inciso II, do CTN Violação do princípio da
legalidade - Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal Nulidade
dos Lançamentos Lançamentos que não podem ser aproveitados
Restituição devida Iliquidez do débito, aplicação da Súmula 490
do C. STJ Sentença mantida Recurso oficial, único interposto,
não provido.
Cuida-se de reexame necessário tirado contra a r.
sentença de fls. 406/412, a qual julgou procedente a ação anulatória de
lançamento para declarar nulidade dos lançamentos de IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015 e para condenar a ré à repetição de indébito dos
valores devidamente recolhidos referentes a estes mesmos exercícios.
Recurso oficial, único interposto, e assim remetido
a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Conhece-se
do
reexame
necessário,
ante
a
iliquidez do débito, a teor da Súmula 490 do E. STJ.
Trata-se da cobrança do IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, na vigência da Lei no 11.111/2001 e da Planta Genérica de
Valores (objeto da Lei 12.446/05).
A lei, como se sabe, não retroage, observando-se
que a partir do exercício de 2014, a municipalidade alterou o lançamento
do IPTU sobre o imóvel dos autores, utilizando-se de Laudo Técnico
elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de
Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, e para efeito de
lançamento de IPTU sobre lotes aprovados no curso do exercício fiscal,
dispõe o artigo 16, § 5o, da Lei Complementar Municipal no 11.111/20011:
“o valor do metro quadrado de terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado
pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de
Valores do Município”; assim também dispõe o artigo 16-A da lei supra: “o valor
do metro quadrado de terreno poderá ser alterado, por decisão fundamentada da
autoridade competente e consubstanciada em laudo técnico elaborado pela Coordenadoria
de Avaliação Imobiliária, para atender a circunstâncias particulares do caso concreto,
verificada a inexatidão do valor constante da Planta Genérica de Valores”.
No mais, o Laudo Técnico elaborado - à luz do
artigo 16, § 5o, da Lei Municipal no 11.111/2001 - pela Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da
Secretaria Municipal de Finanças, não se confunde com a apuração técnica
prevista no artigo 148 do CTN, cuja sistemática estabelece a possibilidade
do arbitramento, respeitados a boa-fé presumida do contribuinte, bem
como, os princípios do contraditório e da ampla defesa, não respeitado no
presente caso.
Neste passo, ocorreu alteração da base de cálculo
do imposto sem, portanto, a devida alteração legislativa, pois a Planta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Genérica de Valores, a qual foi aprovada em 2005, não contemplava os
lotes do condomínio “Loteamento Alphaville Dom Pedro 3”, conforme
demonstrado no documento reproduzido e anexado às fls. 25/242.
Ademais, sobre a previsão da Lei Municipal de
Campinas, assim dispõe o artigo 150 da Carta Magna, ora transcrito:
“Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas
ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)”
Nesta mesma linha, o disposto no artigo 97 do
CTN:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a modificação de
sua base de cálculo, que importe torná-lo mais oneroso.
§ 2.o Não constitui majoração de tributo, para os fins do
disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da
respectiva base de cálculo.”
Sobre o tema, vale ressaltar os julgados deste E.
Tribunal, que seguem:
E. TJSP - “Apelações. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídico tributária. IPTU. Lançamento retroativo dos
exercícios de 2009 a 2015. Sentença de procedência. Tributação
incidente sobre glebas de terra alterada para incidir sobre lotes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Base de cálculo corresponde ao valor venal fixado pela
municipalidade,
sem que tenha sido editada lei para a
correspondente alteração. Ausência de previsão de incidência de
IPTU sobre lotes na Planta Genérica de Valores. Violação do
princípio da legalidade. Limitação do poder de tributar imposta
pelo art. 150, I da CF e art. 97, II do CTN. Precedentes. Obrigação
de não fazer pertinente ao lançamento de IPTU dos exercícios
futuros. Lei Municipal 15.136/2015, que atualizou a planta
genérica de valores com a inclusão do imóvel do autor. Vício dos
lançamentos anteriores que se mostraram sanáveis pela nova lei.
Inteligência da Súmula 239 do STF, com a sua aplicação ao caso
concreto. Recurso do Município não provido. Recurso do autor
igualmente não provido.” (Apelação no 1017396-97.2015.8.26.0114

Comarca de Campinas
18a Câmara de Direito Público - j. 11.08.2016

Relator Desembargador RICARDO CHIMENTI).
E. TJSP - “APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória c.c. repetição
de indébito - IPTU - Alegação de aumento ilegal da base de cálculo do
tributo - Tributação que incidia sobre uma gleba de terra que foi dividida
em lotes - Ausência de previsão na planta genérica de valores - Anulação
do IPTU do exercício de 2012 - Interposição de recurso especial -
Repercussão geral Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do
art. 543-C, § 7o do CPC, em razão da decisão do STJ pela incidência de
juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, também na
repetição de indébito de contribuições previdenciárias, nos termos do art.
167, p. único do CTN e da Súmula 188 do STJ - Matéria distinta da
discutida nos autos - Inaplicabilidade do art. 543-C, § 7o do CPC.”
(ED na APELAÇÃO CÍVEL no 0002140-73.2012.8.26.0038/50000 Município
de Araras
15a Câmara de Direito Público
j. 04.12.2014
Relator
Desembargador EUTÁLIO PORTO).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória c.c. repetição de indébito
IPTU. 1) Exercício de 2011 Ilegitimidade ativa configurada Não
comprovação da titularidade do imóvel quando da ocorrência do fato
gerador. 2) Exercício de 2012 Alegação de que houve aumento ilegal da
base de cálculo do tributo em exercício anterior Tributação que incidia
sobre uma gleba de terra que foi dividida em lotes Tributo que passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidir sobre cada lote, tomando por base de cálculo o respectivo valor
venal fixado pela Municipalidade, mediante avaliação Ausência de
previsão na Planta Genérica de Valores Impossibilidade Violação do
princípio da legalidade Limitação do poder de tributar imposta pelo art.
150, I da CF e art. 97, II do CTN Lançamento que deve ser refeito, com
base na legislação vigente Honorários advocatícios Sucumbência
recíproca Inteligência do art. 21 do CPC Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0002140-73.2012.8.26.0038 Município de Araras - 15a Câmara de Direito
Público - j. 31.01 2013 Relator Desembargador EUTÁLIO PORTO).
E. TJSP - “Ação anulatória de débitos fiscais. IPTU.
Exercícios de 2009 a 2015. Não observância pela municipalidade das
balizas regentes do sistema tributário no que se refere à modificação da
base de cálculo do imposto. Sentença de procedência mantida. Nulidade
do lançamento. Majoração do valor venal que não fora instrumentalizada
por lei, tampouco decreto, mas sim por meio de decisão proferida pelo
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, o que não atende as
balizas em referência e não pode ser chancelado, sob pena de violação
aos direitos e prerrogativas do contribuinte. Apelo da municipalidade
não provido.” (Apelação no 1012385-87.2015.8.26.0114
Comarca de
Campinas
18a Câmara de Direito Público - j. 16.06.2016
Relatora
Desembargadora Beatriz Braga).
E.
TJSP
-
“APELAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL Município de Campinas Exercícios de
2010 a 2015 - Revi são do lançamento Erro de direito Impossibilidade de
revisão Alteração do critério jurídico de lançamento Acréscimo, ademais,
efetuado com base em laudo e não em lei - Ausência de previsão na
Planta Genérica de Valores - Impossibilidade Sentença mantida Recurso
improvido.” (Apelação
no
1034955-67.2015.8.26.0114

Comarca
de
Campinas
15a Câmara de Direito Público
j. 19.07.2016 - Relator
Desembargador REZENDE SILVEIRA).
Vale
também
ressaltar
entendimentos
jurisprudenciais do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim transcritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.
STF
-
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
PREQUESTIONAMENTO - AUMENTO DE TRIBUTO - DECRETO. Mostra-se
objeto de debate e decisão previos, tema alusivo ao aumento de tributo
via decreto quando conste do acórdão proferido a exigibilidade de lei.
TRIBUTO - REAJUSTE X AUMENTO - DECRETO X LEI. Se de um lado e
certo assentar-se que simples atualização do tributo, tendo em conta a
espiral inflacionaria, independe de lei, isto considerado o valor venal do
imóvel (IPTU), de outro não menos correto e que, em se tratando de
verdadeiro aumento, o decreto-lei não e o veículo próprio a implementa-lo.
A teor do disposto no inciso I, do artigo 150 da Constituição Federal, a via
propria ao aumento de tributo e a lei em sentido formal e material.
Decisão
Por unanimidade, a Turma negou provimento ao agravo
regimental. 2a Turma, 12.03.1996.” (AI no 176.870 AgR/RS - RIO
GRANDE DO SUL - AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGUNDA TURMA
j. 12.03.1996 DJ 26.04.1996 Relator Ministro MARCO AURÉLIO).
C. STF - “TRIBUTÁRIO. IPTU. REAJUSTE DO VALOR VENAL
DOS IMÓVEIS. DECRETO MUNICIPAL. INVIABILIDADE. O acórdão
impugnado mostra-se coerente com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, ao decidir que a atualização do valor venal de imóveis, para
efeito de cálculo do IPTU, deve ser feita somente mediante lei em sentido
formal, sendo inviável por meio de decreto do prefeito. Precedentes:
AGRAG 176.870 e RE 234.605. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AI no 346.226 AgR/MG
MINAS GERAIS - AG.REG.NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRIMEIRA TURMA
j. 03.09.2002
DJ
04.10.2002 - Relatora Ministra ELLEN GRACIE).
Então, para alteração do valor venal dos imóveis,
com reflexo na base de cálculo do IPTU, ainda que por meio da
individualização de uma gleba em lotes, é indispensável a preexistência de
lei, em sentido estrito, especificando o preço médio a construção por metro
quadrado, segundo os diversos tipos especificados, e a atualização do
valor venal em valor superior ao índice oficial de atualização monetária,
por meio de avaliação, levantamento imobiliário ou mesmo de decreto
municipal, viola o disposto no artigo 150, inciso I, da CF/88, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 97 do CTN.
Observa-se, ainda, a Súmula 160 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
“É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto,
em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”
Aliás, o próprio artigo 16, § 4o, da Lei Municipal no
11.111/2001 determina a inclusão dos novos valores imobiliários, na
Planta Genérica de Valores, a qual, como se viu, deve ser veiculada por
Lei.
Conclui-se, portanto, que ocorreu a indevida
majoração da base de cálculo nos exercícios de 2014 e 2015, nos moldes
acima expostos e, consequentemente, houve afronta ao princípio da
legalidade, daí a nulidade dos lançamentos dos exercícios referidos, que
não podem, por isso, ser aproveitados.
Com efeito, ante a efetiva alteração da base de
cálculo do imposto em questão, com base no artigo 16, § 4o, da Lei
Municipal no 11.111/2001, sem a devida alteração legislativa, a
procedência da ação foi medida acertada e que deverá subsistir.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial, único interposto, mantendo-se a v. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR